Tribunal: TJDFT
Processo: 0709350-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0709350-33.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: GUSTAVO ROBERTO DE CAMARGO PACIENTE: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em que pese o Impetrante ter requerido "que seja concedida a ordem em caráter liminar do presente 'writ', em suas razões ele não traz argumentos que fundamentem a concessão do pedido liminar. Não vislumbro, de plano, constrangimento ilegal. Assim, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 28 de março de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator